Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0725546-83.2019.8.07.0000 Embargante ABENGOA CONSTRUÇÕES BRASIL LTDA e OUTROS Embargado CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Intime-se a parte Embargada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão às págs. 1 e 2 do ID 15986401. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator